Tribunal: STF
Processo: ARE 1578900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELA ANS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA OPERADORA, DA EFETIVA GARANTIA DO ATENDIMENTO. LEGÍTIMA ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA.



    - Trata-se de remessa, tida como consignada, e de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado nestes embargos à execução, objetivando a nulidade da multa administrativa por ela imposta.



    - Vê-se que os embargos à execução ajuizados pela GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, cujo pedido foi julgado procedente, objetivou a anulação de multa administrativa, no valor de R$ 240.000,00, por infração ao disposto no art. 12, inciso II, da Lei 9.656/1998, com penalidade fixada no art. 77 da Resolução 124/2006/ANS, e com incidência do fator multiplicador previsto no art. 10, inciso IV, da aludida Resolução, ao efetuar reembolso a menor para os honorários de anestesista.



    - A ação civil pública 001.2005.131984-6/PE, proposta pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, que objetivou a avaliação de danos ao consumidor, pela não observância de regra prevista em contrato por adesão - que obriga a seguradora de saúde a promover a cobertura de serviços de anestesiologia, foi julgada parcialmente procedente para determinar que a Operadora providenciasse o reembolso das despesas efetuadas por seus associados diretamente aos médicos anestesiologistas, através da apresentação de recibo, quando não fosse possível a utilização da rede credenciada, tendo como teto de reembolso os valores constantes da tabela CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos). A referida ação civil pública versou sobre direitos individuais homogêneos. Assim, a coisa julgada opera efeito erga omnes apenas no caso de procedência do pedido, a teor do disposto no art. 103, inciso III, do CDC.



    - Em que pese a procedência parcial determinando que a operadora procedesse ao reembolso parcial dos gastos com anestesiologista, utilizando como teto mínimo a Tabela de honorários da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM, no caso vertente, os segurados encaminharam denúncia à autarquia apelante objetivando a integralidade do valor dispendido com o médico anestesiologista, razão pela qual a decisão proferida no bojo da ação civil pública não vincula os segurados em questão.



    - No caso vertente, é incontroverso que a operadora não possuía médicos anestesiologistas em sua rede credenciada e, a par disso, que o contrato em apreço prevê o reembolso proveniente de utilização de profissional médico não credenciado. A ANS concluiu que a operadora não demonstrou, de forma inequívoca, a efetiva garantia do atendimento, por meio de sua rede credenciada, ou por meio de disponibilização do reembolso integral. Precedente desta Eg. Oitava Turma Especializada.



    - Segundo consta nos autos do procedimento administrativo, a operadora, em resposta ao ofício encaminhado pela ANS, alegou que efetuaria a complementação do reembolso, encaminhando telegrama aos segurados, informando que o valor estaria disponível em 10 dias úteis para retirada em qualquer agência do Banco Real. Em razão da falta de êxito nas diversas tentativas de contato com os requerentes, e da conduta da operadora de reparar os danos de forma voluntária e eficaz, foi determinado o arquivamento do feito.



    - Ocorre que a operadora apresentou impugnação, sustentando o estrito cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 001.2005.131984-6, em trâmite perante a 13ª Vara Cível da Comarca de Recife-PE, bem como que não logrou êxito em comunicar aos segurados a realização do reembolso complementar. Em razão de tal fato, o procedimento administrativo sancionador foi reaberto, e julgada procedente a autuação. Em sede de recurso administrativo, foi apurado que o endereço utilizado pela operadora para a comunicação com os segurados era diverso daquele informado no pedido de reembolso.



    - Afere-se, pois, que foi a própria embargante quem deu causa ao adiamento da complementação do reembolso. Frise-se que incumbe à operadora o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da Reparação Voluntária e Eficaz, prevista no art. 11 da RN 48/03/ANS, vigente à época dos fatos.



    - Tratando-se de cirurgia coberta pelo plano de saúde e realizada por médico credenciado, descabe à operadora deixar de efetuar o reembolso integral dos honorários de anestesista, sob pena de negativa de cobertura, uma vez que se trata de atividade essencial ao procedimento e cuja escolha do profissional é, como regra, levada a efeito pela equipe médica e não pelo beneficiário.



    - Inexiste, assim, ilegalidade perpetrada pela ANS, que agiu dentro dos limites de suas atribuições, afigurando-se legítima a sua autuação. Parecer ministerial pela reforma da sentença.



    - Remessa necessária e recurso da ANS providos para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido formulado em sede de embargos à execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente